Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-92.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. OBRIGAÇÃO. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS. AUSENTES. EMENDA NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXECUÇÃO. EXTINTA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, que, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que não restou satisfeita a emenda da inicial. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante/exequente pede o provimento do recurso e a cassação da sentença para ser oportunizada a emenda da inicial, viabilizando-se a ação de execução com a documentação adequada, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo foi extinto prematuramente. 2.1. Segundo o CPC, o juízo, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da execução, determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção da execução (arts. 801 e 924, I). 2.2. Precedente do STJ: “[...] 1. ‘O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito’ (AgInt no AREsp n.o 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020). [...] 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 1/12/2021). 2.3. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. O art. 801 do Código de Processo Civil dispõe que, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07438863620238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE de 23/1/2024). 2.4. No caso concreto, inicialmente o apelante instruiu o feito com a juntada do título executivo extrajudicial, lastreado nas atas de assembleias condominiais, bem como do cálculo demonstrativo de débito. 2.5. Em vista disso, o juízo a quo determinou a intimação do apelante para que procedesse à emenda da inicial, nos termos do art. 801 do CPC, possibilitando-se a apuração da liquidez e exigibilidade da obrigação. 2.6. Por sua vez, o apelante ao apresentar emenda à inicial, aduziu que os “valores constam em ata de assembleia, de modo que enseja a verificação de liquidez e exigibilidade, requisitos indispensáveis para a formação do título executivo” e juntou novamente as mesmas atas de assembleias do condomínio apresentadas com a petição inicial.
3. Conforme o art. 783 do CPC, é imprescindível que o título executivo extrajudicial acompanhe a petição inicial da ação de execução e, principalmente, que a obrigação contida no título executivo seja certa, líquida e exigível. Caso contrário, o título executivo não servirá de base para a execução. 3.1. Em análise as atas de assembleias juntadas aos autos, verifica-se que, de fato, não é possível apurar a liquidez e a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo que embasa a execução. 3.2. Assim, considerando a forma em que ajuizada a ação, e restando descumprida a exigência da legislação em vigor (art. 801 do CPC), mesmo tendo sido o apelante intimado para tanto, inviável o seu prosseguimento, de modo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3.3. A sentença tal como proferida não viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo, da economicidade, da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade, e tampouco configura negativa de prestação jurisdicional. Não há falar em extinção prematura do processo nem mesmo em excessivo rigor. 3.4. Malgrado, há casos em que a emenda da inicial é parcialmente atendida, o que a rigor daria ensejo à nova determinação de emenda visando aproveitar os atos processuais praticados e favorecer a economia processual. 3.5. Precedente: “[...] A apresentação de emenda insatisfatória não se confunde com a inércia da parte em atender à determinação de emenda da petição inicial. Esta, ao contrário daquela, autoriza a extinção do processo, sem análise do mérito (artigos 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Apresentada a emenda, se insatisfatória, cumpre ao Juízo de origem renovar a determinação de aditamento, em atenção à regra do aproveitamento dos atos processuais e, em última análise, aos princípios da cooperação, razoável duração do processo, economia processual e primazia da decisão de mérito." (07074086020188070014, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE de 16/3/2020). 3.6. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso sob julgamento, sobretudo porque as atas de assembleias condominiais apresentadas na emenda à inicial são as mesmas que já existiam no processo com o ajuizamento da execução. 3.7. Nessa ordem de ideias, a sentença não deve ser cassada.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
5. Recurso improvido.